Tribunal: TJDFT
Processo: 0726968-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADRIANA VIEIRA DE SOUSA (agravante/ré), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0738457-56.2021.8.07.0001 ajuizada por NIELMA VERCOSA DE OLIVEIRA (agravada/autora), que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, nos seguintes termos (ID 129114881 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de indenização ajuizada por Nielma Vercosa de Olveira em desfavor de Rede D'or São Luiz S.A; Adriana Vieira de Souza e Letícia Souza Duque. Afirma a parte autora que: (i) compareceu ao Hospital requerido em 28/07/2018 apresentando dificuldade de fala, cefaleia, vômito e paralisia, sendo diagnosticada com sintomas de intoxicação alcoólica; (ii) após 06 (seis) horas de permanência no hospital sem que fosse realizado qualquer exame médico, e sendo medicada apenas com glicose e analgésico, pediu que uma amiga lhe retirasse do hospital e a levasse para o atendimento público, haja vista a evidente negligência dos réus; (iii) foi encaminhada à Hospital Público onde realizou-se hemograma e tomografia, com diagnóstico de acidente vascular cerebral; (iv) permanecer 9 (nove) dias hospitalizada e adquiriu várias sequelas ante a falta de atendimento adequado nas primeiras horas do quadro isquêmico; (v) recebeu cobrança indevida pelos procedimentos realizados junto ao Hospital requerido. Requer a procedência da ação para: (i) seja reconhecido o erro médico por parte dos requeridos; (ii) sejam condenados os réus ao pagamento do valor de R$ 70.000,00, a título de dano moral; (ii) seja condenado o primeiro réu ao ressarcimento do valor de R$ 2.489,73 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), devidamente corrigido e com incidência de juros, desde o desembolso; (iii) sejam os réus condenados ao pagamento do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de lucros cessantes, valor que deve ser corrigido e acrescido de juros, nos termos da lei. Citado, o Hospital requerido apresentou a contestação de id. 115200224 na qual alega que o procedimento seguido foi adequado e que a Dra. Letícia prescreveu a realização de Ressonância Magnética do Crânio para investigação e diagnóstico do quadro clínico da autora. Afirma que o exame não foi realizado porquanto a autora evadiu-se do Hospital. Fundamenta a ausência de responsabilidade civil e a obrigação contratual assumida pela autora. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos. A requerida Letícia Souza Duque apresentou contestação nos mesmos termos do Hospital requerido (id. 115201459). A requerida Adriana Vieira de Souza, por sua vez, apresentou a contestação de id. 115201472 na qual alega sua ilegitimidade. No mérito, afirma a ausência de responsabilidade e inexistência de danos morais, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos. Intimadas para especificação de provas, a parte requerida pleiteia a produção de prova pericial e prova oral e a parte autora, em réplica, faz pedido genérica de todos os meios de prova: oral, pericial e documental. É a síntese do processo. Passo ao saneamento do mesmo. Pontos controvertidos. Fixo como pontos controvertidos da causa: (i) se houve falha no atendimento médico prestado à parte autora; (ii) se a autora concorreu para que o diagnóstico e tratamento adequado não fosse prestado à tempo e modo; (iii) se houve dano passível de indenização devido a erro ou falha no diagnóstico médico e serviço prestado pelas rés. Da ilegitimidade de Adriana Vieira de Souza A 2a ré argui preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que exerce o cargo de recepcionista no Hospital requerido, e não de profissional de saúde. Afirma que o único contato que teve com a autora foi na recepção do Santo Luzia e antes de qualquer atendimento médico, exclusivamente para realização da ficha de cadastro para admissão da paciente e preenchimento de questionário inicial acerca dos sintomas evidentes. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade decidindo o mérito da causa. No caso em apreciação, extrai-se, à luz dos fatos narrados na exordial, a legitimidade abstrata da 2a ré para figurar no polo passivo da demanda, mormente ao se constatar o nome da requerida precedido da função "médico" no documento de id. 107381332 (pág. 7). O fato, por si só, leva a autora a crer que a mesma detém responsabilidade pela conduta seguida no Hospital requerido. Responsabilidade esta que, se existente ou não, é matéria afetada ao mérito da ação. Indefiro, portanto, a preliminar de ilegitimidade. Não havendo outras questões preliminares, decido sobre as provas requeridas. Quanto à gratuidade de justiça deferida à autora e impugnada pelas partes, fica intimada a autora para juntar aos autos, no prazo de 5 dias, carteira de trabalho, último contracheque e última declaração do imposto de renda. Provas Defiro a produção de prova pericial, na modalidade de medicina/neurologia. Para o trabalho, nomeio como perito o médico Dr. KAOUE FONSECA LOPES, o qual poderá ser contatado pelo telefone: (61) 33456238 / 982123355 e e-mail: lopeskaoue@gmail.com. Considerando que a prova pericial foi requerida pela parte ré, a esta caberá arcar com o ônus do pagamento dos honorários pericias. No prazo comum de 15 dias, digam as partes nos termos do art. 465, §1o, do CPC, podendo arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Após, intime-se o perito para que diga se aceita o encargo e para apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, do CPC). Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários do perito, no prazo comum de 5 dias. Não havendo impugnação à nomeação do perito e ao valor dos honorários, intime-se a parte requerida para que promova o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 10 dias. Fica a ressalva de que os sites das instituições financeiras, principalmente do Banco do Brasil, possuem serviço de emissão de guia de depósito judicial, o que torna dispensável a emissão pela secretaria deste Juízo. Caso a parte responsável por efetuar o pagamento dos honorários não o faça no prazo legal, entender-se-á pela desistência da prova, devendo os autos virem conclusos para sentença. Feito o depósito, intime-se novamente o perito para dizer a data e local de realização da perícia no prazo de 5 dias, intimando as partes para ciência. Autorizo desde já, em caso de requerimento expresso do perito, o levantamento de metade do valor, mediante expedição de alvará. Prazo para a apresentação do laudo pelo perito e dos pareceres dos assistentes técnicos: 30 dias. Na confecção do laudo, o eminente perito deverá observar o contido no art. 473 do CPC. Para o desempenho de suas funções, o perito e os assistentes técnicos podem se valer de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, devendo os terceiros, repartições públicas e as partes, independente de novo despacho judicial, facilitar o cumprimento das solicitações do perito, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis. Realizada a perícia, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias. Havendo oferta de quesitos supervenientes, impugnação ao laudo, dúvida ou divergência das partes ou do assistente técnico, diga o eminente perito no prazo de 15 dias, na forma do art. 477, §2o, do CPC, caso em que, após a manifestação do perito, as partes deverão ser novamente intimadas para dizerem no prazo comum de 5 dias. Não havendo impugnação, expeça-se o alvará de levantamento dos valores dos honorários periciais em favor do perito e façam-se os autos conclusos para sentença na sequência. A necessidade da prova oral poderá reavaliada após o resultado da perícia médica que, possivelmente, será suficiente para o deslinde do feito. (...) Em suas razões recursais (38263348), a agravante alega que “em que pese, por um equívoco, ter constado no prontuário da Sra NIELMA, a função da Sra. ADRIANA como médica, essencial esclarecer que o cargo exercido por ela é de recepcionista e não profissional da saúde.” (ID 38263348 – Pág. 5) Sustenta que trabalha como recepcionista no Hospital Santa Luzia, portanto, não realizou qualquer atendimento médico à autora, ora agravada, de forma que acolher a preliminar de ilegitimidade passiva é medida que se impõe. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Preparo (ID 38263345). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. In casu, trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante, entretanto, tal decisão foi proferida nos autos de uma ação de conhecimento. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme aduzido na decisão monocrática, nas razões recursais do agravante foi deduzida matéria que em nada se assemelha às hipóteses do art. 1.015 do CPC, qual seja, a ilegitimidade passiva. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1423517, 07369177320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão no rol determinado pelo art. 1015 do CPC. 2. No caso em exame a ora recorrente suscitou sua ilegitimidade passiva, mas a referida controvérsia não se insere nas possibilidades de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1393106, 07261013220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. INTERPOSIÇÃO NÃO ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. A referida decisão não poderia ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, porquanto sua interposição não encontra correspondência no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3. Considerando a possibilidade de análise da preliminar de ilegitimidade em sede de apelo, não se justifica a urgência capaz de mitigar o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1379009, 07235663320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ainda, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex e por não restar caracterizada a urgência, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.